Tribunal: TJSP
Processo: 1003801-43.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Contrato renovado sucessivamente. Cobrança de multa em razão da rescisão no período da renovação, sem comunicação prévia antes da prorrogação automática, com inclusão de restrição de crédito contra a autora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Contrato renovado sucessivamente. Cobrança de multa em razão da rescisão no período da renovação, sem comunicação prévia antes da prorrogação automática, com inclusão de restrição de crédito contra a autora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de redução da indenização moral e da verba honorária sucumbencial. EXAME: contrato firmado no dia 28 de março de 2008, com prazo determinado de trinta e seis (36) meses. Previsão de prorrogação automática por iguais e sucessivos períodos. Avença prorrogada automaticamente. Pedido de cancelamento manifestado em março de 2021. Estabelecimento de prazo determinado e de multa para a rescisão antecipada que, em regra, são válidos, já que se destinam a garantir à prestadora de serviços o retorno dos investimentos realizados. Observância dos artigos 57, § 1o e 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Prorrogação automática do contrato de prestação de serviços, contudo, que não implica renovação automática do prazo de fidelização. Descontos concedidos que consideraram a prestação dos serviços por período mínimo, que é aquele inicialmente pactuado. Inexigibilidade da multa referente a período posterior. Dano moral configurado "in re ipsa", tendo em vista a "negativação" promovida pela ré contra a Empresa autora. Aplicação da Súmula 227 do C. Superior Tribunal de Justiça. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser mantidos em valor correspondente a quinze por cento (15%), mas que devem ser calculados apenas sobre o valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*